Tribunal: TJDFT
Processo: 0742474-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
2. A decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada.
3. A certidão de publicação da referida decisão indica que o ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico aos 8 de agosto de 2022, tendo sido considerado publicado aos 9 de agosto de 2022.
4. O teor da certidão mencionada também está em harmonia com o sistema processual adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ali indicado que a petição do agravo interno interposto pela recorrente foi distribuída em 1o de setembro de 2022, ou seja, 1 (um) dia após o término do prazo de 15 (quinze) dias referente ao recurso de agravo interno.
5. Observa-se que aos 21 de março de 2023 a 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual, nos autos do AREsp no 1.871.253-DF, não conheceu o aludido agravo interno em razão da intempestividade recursal.
6. As informações constantes nos presentes autos, bem como aquelas colhidas no sistema de processo eletrônico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, demonstram que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.